Tribunal: TJPA
Processo: 0003077-89.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003077-89.2015.8.14.0401

APELANTE: EDILAMAR GOMES DO ROSARIO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, CAPUT, DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos fatos estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante, não restando outra alternativa a esta Relatora, senão a manutenção da sentença condenatória prolatada pelo juízo a quo.

2. Incabível o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

3. Considerando a ausência de fundamentação adequada na valoração de seis circunstâncias judiciais do crime, a pena foi redimensionada para 02 (dois) anos 06 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, em regime inicial aberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte a vinte e sete de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILAMAR GOMES DO ROSARIO RODRIGUES, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente Denúncia, condenando a Ré à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro (crime de estelionato).

Relata a peça acusatória, que no mês de Fevereiro do ano de 2014, o Sr. Allison Luís Saturnino da Cruz (vítima) conheceu, por intermédio de sua irmã Andrea Cruz, a nacional Edilamar Gomes do Rosário Rodrigues, a qual alegou ser corretora do Banco do Brasil e realizava financiamento de veículos e, como a vítima estava interessada em comprar um veículo Honda Fit, seminovo, começou fazer a transação da compra do veículo com a referida Edilamar, tendo esta pedido de início o valor de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais) e o restante do valor seria pago por meio de financiamento em 48 parcelas no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ocorre que, após a vítima Allison ter repassado o valor de R$ 5.160,00, ficou esperando a indigitada Edilamar entregar-lhe o referido veículo, o que não ocorreu, passando a indigitada a retardar tal entrega, até que a vítima Allison lhe exigiu a devolução do referido valor. Então, Edilamar dizia que iria depositar o valor na conta da Sra. Raimunda Ondeia Saturnino da Cruz (mãe da vitima Allison), até que um dia Edilamar simulou um depósito no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) na conta da Sra. Raimunda Ondeia, porém tal envelope estava vazio, sem dinheiro.

Após o referido fato, no dia 24.09.2014, a vítima Allison registrou um boletim de ocorrência contra Edilamar, tendo esta comparecido na seccional no dia 29.09.2014, relatando que não fez negócio com a vítima Allison e sim com sua genitora a Sra. Raimunda Ondeia, a qual estava interessada em compra um veículo seminovo e, na condição de corretora de venda de veículo, fez o cadastro da referida senhora, pois estava interessada em comprar um Honda Fit, veículo este que teria sido conseguido pelo seu filho Allison e, após o cadastro, passou a tratar da liberação do valor financiado, que seria o valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e que Allison lhe repassou em espécie o valor de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais) e o restante seria financiado em 48 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais). Disse, ainda, que, em seguida, Edilamar deu entrada no cadastro junto ao Banco do Brasil, porém, na avaliação do cadastro, foi constatado que a Sra. Raimunda Ondeia teria uma restrição de crédito, o que lhe foi informado, para que ela sanasse tal restrição para poder realizar o financiamento de um veículo, e que ficaram aguardando a liberação do financiamento até porque o veículo Honda Fit, que foi escolhido pela Sra., já teria sido vendido para outra pessoa, razão pela qual a senhora Raimunda Ondeia desistiu de comprar o veículo, e, em razão disso Edilamar, se comprometeu em devolver o valor recebido na ordem R$ 5.160,00 até o dia 08.10. 2014, acrescentando que, quanto ao depósito feito na conta da Sra Raimunda Ondeia, no valor de R$3.100,00, feito em envelope em branco (vazio), declarou que desconhece tal situação.

Diante de tais informações, no dia 16.01.2015 foi realizado uma acareação entre Edilamar Gomes do Rosário Rodrigues e Allison Luis Saturnino da Cruz, tendo a indigitada ratificado seu depoimento, acrescentado que se comprometeu em devolver o montante de R$3.100,00, valor este que recebeu da Sra Raimunda Ondeia, porém não o fez, por estar dependendo do pagamento de um imóvel e por estar sendo ameaçada por Allison. Já Allison afirmou que foi ele mesmo que negociou com Edilamar, pois foi ele o autor do pagamento do montante, e que sua mãe Raimunda Ondeia apenas iria financiar o veículo em seu nome em decorrência de que, na época dos fatos, Allison estava com restrição em seu nome e que desconhece a afirmação da indigitada acerca da restrição em nome de sua mãe, uma vez que na época dos fatos sua mãe até abriu uma conta corrente no banco do Brasil, e quanto ao total do valor de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais), declarou que, inicialmente, repassou a Edilamar o montante de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), mas, todas as sextas-feiras, Edilamar lhe pedia duzentos reais a título de pagamento de impostos, o que totalizou o valor de R$ 5.160,00, até que resolveu deixar de pagar.

A Sra. Raimunda Ondeia Saturnino da Cruz foi ouvida perante a autoridade policial, oportunidade na qual declarou que quem realizou a transação comercial com Edilamar foi seu filho Allison Luís, sendo que ela iria apenas financiar o veículo em seu nome, pois à época dos fatos seu filho encontrava-se com restrição em seu nome.

A autoria e a materialidade do delito estão perfeitamente caracterizadas nos autos pelos depoimentos da vítima, bem como pelos documentos acostados aos autos.

Em razões recursais, ao ID 9993058, a defesa investe na tese de absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, por alegar que não houve comprovação se o veículo era pra vítima ou para sua genitora, sendo, assim, tais provas, insuficientes para alicerçar os indícios de autoria. Requer subsidiariamente, que seja refeita a dosimetria da pena, ante a ausência de fundamentos para a exasperação na primeira fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, ao ID 11219551, a acusação requer que seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida, por ser esta medida correta e de justiça.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso, alterando-se apenas a pena-base
.

É o relatório. À revisão. Após, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a insuficiência do acervo probatório constante dos autos em relação ao crime de estelionato, baseada no depoimento da vítima, que não foi capaz de comprovar suas afirmações, devendo prevalecer sua tese de negativa de autoria. Pugna, assim, por sua absolvição com base no
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante, senão vejamos.

A vítima ALLISON LUIS SATURNINO DA CRUZ, conforme transcrito pelo Douto Procurador de Justiça, relatou em juízo que o fato ocorreu no início de 2013; que possuía um dinheiro para comprar um veículo, mas como seu nome estava com restrição, pediu para sua mãe financiar; que Edilamar se apresentou como corretora do Banco do Brasil; que toda sexta-feira, a ré pedia dinheiro para mais algum pagamento; que havia outra pessoa, chamada ROGÉRIO, o qual prometia outros veículos; que a vítima procurou a DIOE e tomou ALLISON LUIS SATURNINO DA CRUZ relatou em juízo que o fato ocorreu no início de 2013; que possuía um dinheiro para comprar um veículo, mas como seu nome estava com restrição, pediu para sua mãe financiar; que Edilamar se apresentou como corretora do Banco do Brasil; que toda sexta-feira, a ré pedia dinheiro para mais algum pagamento; que havia outra pessoa, chamada ROGÉRIO, o qual prometia outros veículos; que a vítima procurou a DIOE e tomou conhecimento que a denunciada era estelionatária; que passou R$ 5.160,00 para a ré; que não sabe onde sua irmã conheceu a denunciada; que primeiro deu R$ 3.100,00, e quando chegou em R$ 5.000,00, falou que não ia dar mais nenhum centavo; que a mãe da vítima passou os documentos para Edilamar; que só encontrava a acusada na rua; que não sabe se Rogério é marido da ré, mas o mesmo se passava por Gerente do Banco do Brasil; que até a presente data, a vítima não foi ressarcida; que a mãe da vítima chegou a abrir uma conta no Banco do Brasil para fazer o financiamento do veículo; que os valores foram entregues em espécie, em diversos pontos; que a ré nunca entregou nenhum recibo para a vítima; que a denunciada chegou a depositar um envelope em branco, sem dinheiro; que a denunciada mandou por WhatsApp o comprovante para a mãe da vítima.

A testemunha ouvida como informante, RAIMUNDA ONDEIA SATURNINO DA CRUZ, conforme transcrito pelo Procurador de Justiça, relatou que genitora da vítima, relatou em juízo que a denunciada foi na casa da declarante com a filha da depoente; que seu filho entregou R$ 3.100,00 para a denunciada; que a depoente foi ao Banco do Brasil abrir a conta corrente, e depois fechou; que a ré chegou depois no Banco; que depois de aberta a conta é que a depoente encontrou com a denunciada; que o carro sairia no nome da declarante; que seu filho acrescentou mais R$ 2.000,00, sob a alegação de era pra fazer os papéis do financiamento; que a ré se apresentou como corretora, e demonstrou ser uma pessoa normal, responsável, não tinha como desconfiar dela; que só teve contato com EDILAMAR; que a filha da depoente não informou como conheceu EDILAMAR; que fechou a conta no Banco do Brasil; que a ré simulou um depósito, feito através de WhatsApp para o celular da declarante; que até hoje o dinheiro não apareceu.

Da atenta leitura de tais depoimentos, nota-se que eles são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como a Ré agiu por ocasião da prática criminosa.

A negativa de autoria sustentada pelo ré em sede de Apelação, esta sim, resta frágil e isolada nos autos, pois, como bem asseverou o magistrado:

“(...) Com efeito, pelos depoimentos prestados em Juízo, verifico que a conduta da acusada Edilamar Gomes do Rosário Rodrigues consistiu em: 1) obter para si vantagem indevida, se passando por corretora do Banco do Brasil, se comprometendo, ainda, a liberar financiamento bancário para aquisição de um veículo Honda Fit 2) posteriormente, simulou um depósito bancário, em um envelope vazio, sem dinheiro, no caixa do Banco do Brasil. Desta feita, observo que a denunciada, mediante artifício e ardil, qual seja, obter para si, indevidamente, vantagem, induziu a vítima a entregar a quantia em dinheiro como entrada para aquisição de um veículo, bem como simulou a devolução do dinheiro recebido como parte do pagamento do veículo. Com isso, a acusada obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vitima em ardil, fraude. Assim, a conduta da acusada subsume-se perfeitamente ao delito descrito no art. 171, caput, do CPB (estelionato). Acrescente-se que, tendo a denunciada obtido vantagem ilícita e, havendo prejuízo para a vítima, além do que, não se tem a confirmação da devolução do valor, ou seja, o crime se consumou, não havendo que se falar em tentativa (...)”.

Ora, sabe-se que o crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Resta claro, portanto, o dolo do acusado, de modo que, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual e acima analisadas, demonstram que a vítima foi induzida a erro, com o fim específico de atender à conduta dolosa do apelante de obter proveito econômico, que sob a alegação de ser corretora de empréstimos que realizaria a venda de um carro financiado em nome da mãe da vítima.

Configurado, portanto, o anterior ardil, procedido com a finalidade de induzir a ofendida a erro e, com isso, obter vantagem ilícita, resta demonstrada a adequação do fato ao tipo penal previsto no art. 171,
caput,
do CPB.

Logo, estando os depoimentos da vítima e da testemunha firmes, seguros e em perfeita harmonia com as demais provas colacionadas aos autos, a autoria do delito em tela resta cabalmente demonstrada, pelo que não há que se falar na absolvição da ré.

Neste sentido:

PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ELEMENTO ESTRANHO À CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente, no momento do ajuste, de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico. 3. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1345610, 00023728320158070014, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Estelionato. Dolo. Pena de multa. Valor adequado. 1 - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu prejuízo com a conduta do acusado, é de se manter a condenação. 2 - Valor do dia-multa estipulado com observância das peculiaridades do caso concreto não reclama alteração. 3 - Apelação não provida. (TJDFT - Acórdão 1198946, 20181210015020APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170)

Deste modo, restando a autoria do crime em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar na absolvição da ré.

2. Da dosimetria da pena.

Acerca do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, tenho que não assiste razão ao apelante.

Todavia, entendo pela imprescindibilidade de redução da pena, face à ausência de fundamentação adequada na análise de seis vetores, senão vejamos:

O MM. Julgador, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, reconheceu como desfavoráveis a sentenciada: a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias, as consequências do delito e o comportamento da vítima, fixando a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa. Confira-se os termos da decisão

“(...) Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada a ré, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB:

Em relação à culpabilidade da acusada, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

A acusada apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 131/132).

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da denunciada, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.

O motivo do delito é a busca pelo lucro fácil, em detrimento da vítima, o que torna a circunstância desfavorável.

As circunstâncias do crime envolvem a iludir, enganar, simular, tornando desfavorável a referida circunstância.

As consequências do crime foram graves, tendo em vista que o valor patrimonial do objeto do estelionato.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento, sendo, pois, uma circunstância judicial desfavorável a acusada.

Assim, feitas estas consideraçes, FIXO A PENA-BASE DA ACUSADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA.

Não se apresentam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de diminuição da pena. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação.

Assim, entendo que deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
, que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à culpabilidade, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade da ré, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie, eis que, a meu ver, o crime foi praticado com a negativa da prática delituosa no sentido de que teria feito negócio com a genitora da vítima, afirmando que não realizou a venda do veículo, pois o nome da genitora estaria negativado, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial.

Quanto aos antecedentes, tenho como favoráveis pois observo que a Apelante não possui condenação transitada em julgado, conforme certidão acostada (ID 11219544).

Quanto à conduta social e personalidade do réu, tenho-as como neutras, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às circunstâncias do crime, estas não o favorecem, visto que o delito foi praticado tendo a Ré, simulado um depósito no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), via envelope sem dinheiro, comportamento além do normal a tentativa de obter vantagem patrimonial da vítima.

Os motivos do crime são normais à espécie, devendo ser considerados como favoráveis
.

As consequências do delito são neutras, eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O comportamento da vítima é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, verifico que persistem duas circunstâncias desfavoráveis a apelante e duas neutras, desta forma tomo por bem fixar a pena-base em 02 (dois) anos 06 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Segunda fase.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou atenuantes.

Terceira fase.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Restando a pena concreta e definitiva em 02 (dois) anos 06 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Fixo o regime, inicial, aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “
c
”, do CPB.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que a recorrente não preenche o requisito objetivo do inciso III, do art. 44, do CPB, circunstância que impede o acolhimento da substituição requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023